Tribunal: TJMT
Processo: 0003419-60.2019.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003419-60.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DIAS CUNHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RYAN BRITO DA SILVA SOARES - CPF: 034.480.581-65 (VÍTIMA), RANNIELLY NANA SILVA DE SOUZA - CPF: 052.914.601-05 (VÍTIMA), ADEMARIO DOS SANTOS - CPF: 174.536.581-87 (VÍTIMA), MAYK SOUZA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO.
1. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS.
2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO) SÚMULA 444 DO C. STJ. CONDENAÇÃO DEFINITIVA SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEUTRALIZADA. PATAMAR DE AUMENTO MODIFICADO,
DE OFÍCIO,
PARA
1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA (TERMO MÉDIO). DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ.
3. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS NA 3ª FASE DA PENA, PARA A 1ª FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE AGENTES). ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. PENA READEQUADA.
4. ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5.

PENA DE MULTA.
READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT. APELO
PROVIDO EM PARTE
.
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO.

1.1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.2.
São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas, a exemplo dos Termos de Reconhecimento de Pessoa na fase policial, os quais foram corroborados pelas vítimas na fase judicial, aliado à confissão extrajudicial do
corréu,
aptas a demonstrar, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

1.3.
A falta de observância do modo de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP tem natureza recomendatória, o que significa dizer, que não enseja a nulidade do ato, em especial se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas.

2.1.

Se o sentenciante, ao depreciar as circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), ou seja, da culpabilidade e da personalidade do agente, se utilizar de fundamentação inidônea, porquanto o apelante responde à ação penal ou inquérito policial (Súmula 444 do STJ) tais circunstâncias, devem ser neutralizadas.
N’outro giro, é possível valer-se de condenação transitada em julgado para considerar negativamente os maus antecedentes nesta fase da dosimetria da pena.

2.
2.
Nos casos em que a fração de aumento na 1ª fase da pena, adotada pelo sentenciante para depreciar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), revelar-se desproporcional, deve ser readequada, ainda que de ofício, para 1/8 entre a pena mínima e máxima cominada ao delito de Roubo (termo médio), o que encontra amparo no entendimento da Corte Cidadã com o qual este Tribunal de Justiça faz coro.

3.
Uma vez reconhecidas duas majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar (concurso de agentes), e a outra (emprego de arma de fogo), na terceira etapa como causa de aumento da pena.
Além do mais,
tendo em vista que a atuação do réu, em concurso de agentes, objetivou assegurar a empreitada criminosa, é circunstância que eleva o nível de tensão destas, afigura-se correta
a negativação das consequências do crime
.

4.
Cediço que condenação ao pagamento das custas processuais advém de imposição legal (art. 804, do CPP), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do acusado, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

5.
Se a pena privativa de liberdade, definitiva, nesta instância revisora foi modificada de ofício, deve ser readequada a pena de multa, em observância à proporcionalidade da pena
privativa de liberdade e da capacidade econômica do acusado (Enunciado nº. 33 deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Márcio Dias Cunha
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.,
à pena de
16
anos e 4 meses

de
reclusão
, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
162
dias-multa
, pelo cometimento de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do CP) (ID
134993316
).

Em suas razões recursais, o apelante
defendendo a tese de negativa de autoria

pleiteia

a
absolvição,
diante da
insuficiência probatória
, sobretudo, considerando
“a fragilidade do reconhecimento fotográfico deficitário das vítimas”
.

Subsidiariamente, pugna a
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
fundamentação inidônea
usada para negativar a conduta
social e a personalidade do agente
. Requer, ainda,

o
deslocamento de uma das

causas especiais de aumento
, reconhecidas na 3ª etapa da pena, para a 1ª etapa,
como circunstância judicial negativada
,
uma vez que o magistrado
a quo
não fundamentou adequadamente a concomitância das causas de aumento insculpidas no § 2º, II e § 2-A, I, art. 157, do CP.
Por fim, pede a
isenção das custas
processuais (ID 134993328).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 134993332).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo
(ID 142477941),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).
1.
Absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
DESPROVIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Apelante reconhecido pelas vítimas.
2.
Subsidiariamente, pretende-se a retificação da dosimetria penal nos seguintes pontos:
2.1.
Fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
PARCIAL ACOLHIMENTO
. Necessária apenas a correção do erro material constatado na primeira fase da dosimetria penal, com o deslocamento da negativação dos registros criminais pretéritos do recorrente das circunstâncias judiciais afetas à personalidade e à conduta social para os maus antecedentes do agente. Conservação da reprimenda basilar em patamar superior ao mínimo legal.
2.2.
Na terceira fase do cálculo penal, objetiva-se a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, com o a valoração das demais majorantes na primeira fase da dosimetria.
NÃO ACOLHIMENTO
. É possível a aplicação de mais de uma causa de aumento de pena prevista na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
3.
Por fim, objetiva-se a isenção do pagamento das custas processuais. Recorrente beneficiário da justiça gratuita.
DESPROVIMENTO
. Custas processuais devem ser impostas ao condenado ainda que beneficiário da justiça gratuita, a qual terá sua exigibilidade suspensa e, posteriormente, reconhecida a prescrição da execução. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a ser avaliada em momento oportuno. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 17.1.2019, na “
Lanchonete Mario Brother”
, em Nova Olímpia/MT.,
Mayk Souza Nascimento
, vulgo “
Chapoca
” e
Márcio Dias Cunha
, em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, o valor de R$ 700,00 e um celular da marca
Lenovo
da vítima
Ademario dos Santos
e, um celular
IPhone
, da vítima
Ryan Brito da Silva Soares.

Apurou-se que,

Mayk
e

Márcio
foram até a lanchonete supramencionada, abordaram a vítima
Ryan
que estava sentando em uma mesa do lado de fora do estabelecimento, anunciaram o assalto e mencionaram que estavam armados. Na sequência, abordaram a funcionária da lanchonete
Rannielly Nana Silva de Souza;
ordenaram que ela e
Ryan
entrassem no estabelecimento; foram até o proprietário do local (
Ademario dos Santos
) e anunciaram o roubo.

Relata-se que,
Márcio
encostou a arma de fogo no corpo da vítima
Ademario
e ordenou que ele abrisse a gaveta do caixa, instante que pegou todo o dinheiro (R$ 700,00), além de subtrair o aparelho celular da referida vítima. Ao passo que
Mayk,
revistando as vítimas a procura de objetos de valor, se apossou do celular da vítima
Ryan
.

Durante o prosseguimento dos autos, houve o
desmembramento do feito
em relação a
Márcio Dias Cunha
,
em virtude de fuga do distrito de culpa, e mais tarde, a sua prisão foi cumprida em Foz do Iguaçu/PR (ID 134993309 – fls. 262 e 348).

Diante desse contexto,
Márcio
foi
denunciado
pela prática do crime insculpido no
artigo 157, § 2º, II e § 2-A, I do CP.

Após regular trâmite processual, o
Juízo singular

condenou Márcio
à pena de
16
anos e 4 meses

de
reclusão
, em regime
fechado
,
além do pagamento de
162
dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do CP).

Nesta fase recursal, a Defesa

pleiteia

a
absolvição,
diante da
insuficiência probatória
, sobretudo, ao considerar
“a fragilidade do reconhecimento fotográfico deficitário das vítimas”
.

Subsidiariamente, pugna a
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
fundamentação inidônea
utilizada para negativar a conduta
social e a personalidade do agente
. Requer, ainda,

o
deslocamento de uma das

causas especiais de aumento
, reconhecidas na 3ª etapa da pena, para a 1ª etapa,
como circunstância judicial negativada
,
uma vez que o magistrado
a quo
não fundamentou adequadamente a concomitância das causas de aumento insculpidas no § 2º, II e § 2-A, I, art. 157, do CP. Por fim, pede a
isenção das custas
processuais.

Passo à análise das teses.

1. ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 134993309 – fls. 27/30), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 134993309 – fls. 13; 20; 31), Termo de Exibição e Apreensão (ID 134993309 – fls. 41), Auto de Avaliação (ID 134993309 – fls. 42), Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 134993309 – fls. 76/79), Relatório de Investigação nº 48/2019 (ID 134993309 – fls. 82), Relatório Policial (ID 134993309 – fls. 91/95) e declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial (ID 134993309 – fls. 6/7; 9/12; 15/16; 21/22 e 345/346), que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo atribuída ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

A vítima
Ademario dos Santos
, na fase inquisitiva, proprietário da “
Lanchonete Mario Brother
”, afirmou que na noite dos fatos, dois indivíduos entraram no local e anunciaram o assalto (o
corréu Mayk
e o apelante
Márcio
), sendo que primeiramente,
Mayk
e
Márcio
abordaram um cliente que estava sentado em uma mesa na calçada (
Ryan
Brito da Silva Soares
), foram até o declarante e retiraram o dinheiro que estava consigo.

Relatou que, um dos indivíduos (
Márcio
) apontou a arma de fogo para o declarante, ocasião que o ameaçou e o obrigou a abrir o caixa, onde havia mais dinheiro, subtraíram seu celular, o celular do cliente que foi abordado primeiro (
Ryan
) e o celular da vítima
Rannielly
(funcionária do estabelecimento vitimado que estava no momento dos fatos) e, após o crime, os indivíduos evadiram-se do local em uma motocicleta
Honda
, cor escura. Além disso, o declarante reconheceu o aparelho celular apreendido com um dos suspeitos (o
corréu Mayk
), como sendo de sua propriedade, o qual já estava com a tela quebrada.

Lado outro, afirmou que não reconheceu nenhum dos acusados, uma vez que estavam de capacete e ordenaram que não olhasse para eles (ID 134993309 – fls. 11/12).

As vítimas
Rannielly Nana Silva de Souza e Ryan Brito da Silva Soares
ratificaram a versão apresentada por
Ademario dos Santos,
bem como reconheceram
Márcio Dias Cunha

por meio fotográfico em sede policial,
inclusive como
“sendo o suspeito que estava portando a arma de fogo”

(ID 134993309 – fls. 15; 21/22; 76 e 79).

Em Juízo, as vítimas confirmaram os depoimentos prestados perante autoridade policial, sendo que
Rannielly Nana Silva de Souza e Ryan Brito da Silva Soares
asseveraram,
novamente, terem reconhecido o apelante Márcio como um dos autores do roubo, sem dúvida alguma,
além disso,
Rannielly
disse que, apesar de os agentes estarem utilizando capacete, estavam com a viseira aberta; detalhou as características físicas e vestes de forma detalhada do apelante,
além da motocicleta e as cores dos capacetes utilizados pelo apelante e
corréu
no crime

(ID 134993309 – fls. 345/346).

De acordo com os policiais militares,
Josué Barbosa dos Santos
e
Tulio Oliveira Garcia
, responsáveis pelas diligências, após receberem informações acerca do delito, se dirigiram até o local e encontraram a vítima
Ademario
dos Santos
o qual os relatou que os acusados entraram no estabelecimento, subtraíram seu celular e a quantia de R$ 700,00, além do celular da vítima
Ryan Brito da Silva
. Além disso, a vítima
Rannielly Nana Silva de Souza
informou que os suspeitos ameaçaram as vítimas com emprego de arma de fogo e detalhou as características físicas dos suspeitos e suas vestes, além da direção que eles empreenderam fuga, em uma motocicleta (objeto de crime).

Expuseram que, durante as diligências, localizaram o
corréu Mayk
(que estava com um dos celulares roubados), o qual confessou ter praticado o delito na companhia do apelante
Márcio
(“
Digão”
) que “ficou com a arma de fogo” utilizada no delito (ID
134993309 - fls. 6/7 e fls. 9/10 e
fls. 345/346).

A policial civil,
Maria Keure dos Santos Silva,
que participou das investigações e subscreveu o Relatório de Investigação nº. 48/2019, em juízo, ratificou a narrativa fática exposta pelas vítimas e pelos policiais militares (ID 134993309 – fls. 345/346).

No citado Relatório de ID 13499339 – fl. 82, a investigadora ressaltou que o apelante
Márcio “utiliza diversas alcunhas”
e que as vítimas
Ryan e Ranielly
“afirmaram categoricamente” que
Mário
foi um dos agentes do crime e segundo
Ryan,
o apelante teria ficado com a arma de fogo a quantia de R$ 700,00 e o celular
Iphone
da vítima
Ryan.

Por sua vez, o apelante
Márcio,
na fase judicial,

negou a autoria do crime, afirmando, em síntese, desconhecer o apelido “
Digão
” e que não se recordava de estar naquela cidade na época dos fatos, mas admitiu que conhecia o
corréu Mayk Souza Nascimento
vulgo “
Chapoca
”
(ID 134993309 – fls. 345/349).

Já o
corréu Mayk,
na fase policial, afirmou que participou do evento criminoso juntamente com “
Digão
” (apelante), e que inclusive, o apelante usou a arma de fogo no roubo à lanchonete (ID
134993309 – fls. 37/38). Na fase judicial, negou a autoria do delito e disse que não conhecia o apelante
Márcio
(ID

134993309 fls. 345/346).

Feitas essas considerações, entendo que, no caso em apreço, a palavra das vítimas e das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, o reconhecimento do apelante
Márcio
em ambas as fases da persecução penal pelas vítimas
Rannielly Nana Silva de Souza e Ryan Brito da Silva Soares
, aliado à recuperação de parte dos objetos subtraídos, que atestam a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Diante desse contexto, evidente que não há contradições nas declarações das vítimas e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância.

Sobre a matéria, oportuno destacar que, em se tratando de
crimes patrimoniais,
não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima
assume
preponderante importância
— justamente por conta da clandestinidade da infração — e se torna a principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019). Destaquei.

Convém ainda salientar que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ademais, cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, à toda evidência, é o caso dos autos. Aliás, tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Assim, no caso em apreço, entendo que a palavra das vítimas se mostram harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, pelos depoimentos dos policiais militares e da policial civil colhidos em juízo, que atestam à idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal em ambas as fases da persecução criminal do apelante, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
s contundências das provas apresentadas pelo Parquet infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial e testemunhal (prestados sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas e testemunhas. Importante ressaltar que, apesar de o apelante
Márcio
ter dito desconhecer o apelido “
Digão
”, segundo a investigadora que subscreveu o Relatório de nº. 48/2019, a policial civil
Maria Keure dos Santos Silva,
o apelante
Márcio
utiliza várias alcunhas.

Além do mais, a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) assim como a invocação de álibi e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que o r. decreto condenatório encontra o devido amparo no acervo probatório dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo delito de Roubo como narrado na exordial acusatória (Vide: NU
1001366-15.2020.8.11.0086).

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
contundência das provas apresentadas pelo
parquet
, infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial (prestado sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

A Defesa visa a readequação da pena basilar para o mínimo legal, sob a assertiva que o Juiz singular depreciou, de forma inidônea,
duas
circunstâncias judiciais do art. 59, CP. Vejo que
lhe assiste razão parcial
.

Da sentença condenatória, verifica-se que o Juiz valorou negativamente, a conduta social e a personalidade do acusado, com base em ações penais definitivas que ele ostenta, estabelecendo a pena basilar no patamar de
7 anos de reclusão e 70 dias-multa,
elevando
cada
circunstância judicial no
quantum
de
1 ano e 6 meses
, ou seja, aumentou a pena
em 3 anos
acima do mínimo legal.

De fato, entendo que a conduta social e a personalidade do agente não podem militar em seu desfavor, sob o argumento de que ele responde por outros delitos. Isso porque, consabido que a pena basilar não pode ser exasperada com base em inquéritos policiais e ações penais
em andamento
sejam em razão dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente.

A propósito, esse é o entendimento esposado na Súmula nº. 444 do STJ,
in verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Logo, entendo ser

inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir tanto a conduta social do réu quanto a personalidade como negativa
, pois, reconheço não ser possível extrair tais aspectos, com base, unicamente, nos dados da vida pregressa do acusado, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência assim esclarece:

“(...) "Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)(...)”. (AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Noutro giro, conforme pude confirmar no sistema
SEEU
e Pje desse Tribunal, embora as ações penais de n
°
000570-75.2014.8.11.0078 e n°: 6325-86.2016.811.0021 estejam em andamento, de acordo com o
PEP
nº.
0009544-44.2016.8.11.0042 (transitada em julgado em 27.1.2015), o réu ostenta condenação definitiva qual seja n
°
000396-66.2014.8.11.0078 (conforme apontado pelo Juiz).

Sem delongas e, conforme entendimento do c. STJ com o qual esta Corte faz coro, condenações definitivas são sim aptas a serem consideradas como maus antecedentes, confira-se:

“(...)
5.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência,
na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma delas, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade (...)”. (STJ - HC: 738632 SP 2022/0123407-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022). Destaquei.

Dito isso, entendo mais adequado ao caso,
substituir uma das circunstâncias judiciais depreciadas pelo magistrado na 1ª fase da pena pelos maus antecedentes, neutralizando àquela remanescente.

Anoto, ainda, que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal “autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Prosseguindo, importante tecer comentários acerca do patamar de aumento utilizado pelo magistrado que, muito acima do mínimo legal, como exposto nas linhas acima, devendo ser readequado,
de ofício
, para o termo médio.

Sobre o assunto, ressalto ser adequado e proporcional o
quantum
eleito pelo Juízo
a quo
para exasperação de cada circunstância judicial, correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério que encontra amparo em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão. A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022) (...)”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em
9 meses
.

Assim, atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem readequar a fração de aumento de 1/8 (termo médio) para exasperar a pena do apelante, no que tange a circunstância dos maus antecedentes.

3. DA CONVERSÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (3ª FASE) EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (1ª FASE)

A Defesa visa, também, o
deslocamento de uma das

causas especiais de aumento reconhecidas na 3ª etapa da pena, para a 1ª etapa, como circunstância judicial negativada, uma vez que o magistrado
a quo
não fundamentou adequadamente a concomitância das causas de aumento insculpidas no § 2º, II e § 2-A, I, art. 157, do CP.

Tratando-se de roubo com a incidência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é perfeitamente possível a utilização de uma delas para aumentar a pena na terceira fase dosimétrica e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira etapa.

Portanto, merece acolhimento o pedido do apelante de deslocamento de uma das causas de aumento como circunstância judicial, que, inclusive, se encontra em harmonia com o entendimento sedimentado no STJ:

“(...) As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, ‘na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico’ (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu. Agravo regimental desprovido (...). ”
(
AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021
).

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste TJMT, sedimentado pelo Enunciado nº. 32, da TCCR,
in verbis
:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Logo, uma vez
que a atuação do réu, em concurso de agentes, objetiva assegurar a empreitada criminosa,

eleva o nível de tensão das vítimas, afigurando-se correta
a
negativação das consequências do crime
.

Fica, então, a pena assim reajustada
:

Na 1º fase da pena, diante de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis (
circunstâncias do crime
e
antecedentes
),
adoto o critério aritmético do termo médio
e encontro a pena-basilar de
5
anos e 6 meses
de reclusão
(9 meses para cada vetor desfavorável).

Na 2º fase da pena, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, mantenho o aumento de 1/6 da pena empregado pelo magistrado
a quo
(Vide:
STJ - AgRg no REsp: 1952201 TO)
e encontro a intermediaria de
6
anos e 5 meses de reclusão
.

Na terceira fase da pena, presente a causa de aumento prevista no inc. I, §2º-A, do art. 157, CP, aumento a pena na fração de 2/3 (previsão legal) e encontro a pena definitiva de
10 anos, 8 meses e 10 dias
de reclusão.

De ofício
, impõe-se o redimensionamento

da
pena pecuniária
para
20 dias-multa
, uma vez que acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
, de que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”.

Conservo o regime de pena, como estabelecido na sentença, qual seja o
fechado,
por força do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do CP.

Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direito (art. 44, I, CP).

4. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento. Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

Isto posto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento parcial
ao apelo interposto por
Márcio Dias Cunha
para
alterar o patamar de aumento na 1ª fase da pena
, para a fração de 1/8, entre a pena mínima e máxima cominada ao delito (
termo médi
o),

de ofício
,

readequar a pena definitiva
do delito de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do CP), em
10 anos, 8 meses e 10 dias
de
reclusão
, regime

fechado
,
e, também

de ofício,
para
redimensionar a pena pecuniária
em
20 dias-multa
,
mantida a unidade do dia-multa com
o consta da sentença de 1º grau.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022